Tribunal: TJDFT
Processo: 0748919-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748919-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LIDER EM ALIANCAS - COMERCIO E SERVICOS EM JOIAS LTDA - ME, GISELDA ARAUJO DA COSTA DE FARIAS, MOISES PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 048417-58.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca de eventual saldo existente em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP dos executados. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido de penhora de FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em favor da parte executada, ante o caráter impenhorável de tais verbas, conforme preceitua o art. 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272496, 07074378420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão em 26/05/2023, remetam-se os autos ao arquivo provisório (ID 161685541).” Embargos de declaração rejeitado (ID 253299213). O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não teria requerido, neste momento, a penhora dos valores, mas apenas a obtenção de informações, medida que reputa legítima e necessária para assegurar a efetividade da execução. Afirma que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, a diligência pleiteada seria a única alternativa para evitar a frustração do crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 44.875,17. Alega que o indeferimento do pedido contraria o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC) e limita indevidamente o poder instrutório do magistrado. Ressalta que a jurisprudência admite a expedição de ofícios para fins informativos, ainda que os valores eventualmente localizados sejam impenhoráveis, citando precedentes do STJ e deste Tribunal. Aduz, ainda, que o perigo de dano é concreto, pois o arquivamento provisório do feito poderá ensejar prescrição intercorrente. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a diligência solicitada. Instado a comprovar o recolhimento de preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 78224935). É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da tutela recursal: probabilidade de provimento e perigo da demora. No caso, embora o agravante invoque o princípio da efetividade da execução e mencione precedentes que admitem a expedição de ofícios para fins informativos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a urgência necessária para concessão da medida liminar, isso porque não há notícia de ato processual tendente à extinção imediata do processo, tampouco risco iminente de prescrição, sendo certo que o crédito permanece preservado e que o recurso será apreciado pelo colegiado em tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo preliminar, requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator